Tribunal: TJDFT
Processo: 0707585-44.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DESPACHO Dentre os pressupostos de admissibilidade recursal, incumbe ao apelante comprovar o preparo no ato de interposição do recurso. Não atendida à formalidade, é facultada a regularização na forma da lei processual. No caso em exame, embora os recorrentes tenham afirmado que a gratuidade de justiça lhes “foi deferida de maneira tácita no juízo de primeiro grau”, tal alegação não encontra amparo nos autos, notadamente por não ter a sentença estabelecido a condição suspensiva quanto à exigibilidade do pagamento das verbas sucumbenciais, prevista no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil – CPC. Dessa forma, faculto aos apelantes regularizarem o preparo, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 29-12